Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Processo : 0711587-40.2022.8.07.0000 DESPACHO O ato judicial agravado nada proveu em relação à reiteração dos pedidos de suspensão da CNH e passaporte e de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, porque já apreciados e indeferidos anteriormente. Assim, nos termos dos arts. 10 e 507 do CPC, ao agravante para manifestação de direito sobre a preclusão operada e dialeticidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator